Tribunal: TJMT
Processo: 1008114-20.2026.8.11.0000
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008114-20.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relatora:
DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JHONATAN ALVES VENTURA - CPF: 052.011.691-71 (AGRAVADO), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Progressão do regime semiaberto para o aberto. Pena de multa pendente. Recurso ministerial. Pleito de revogação do benefício. Inadimplemento deliberado não configurado. Início superveniente do pagamento parcelado. Manutenção da progressão. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu ao reeducando a progressão do regime semiaberto para o aberto, sem condicioná-la ao prévio pagamento da pena de multa cumulativamente aplicada.

2. Fato superveniente. No curso do processamento do recurso, a defesa juntou documento de arrecadação referente ao pagamento da primeira parcela da pena de multa, cujo adimplemento parcelado foi autorizado na origem em até 120 (cento e vinte) parcelas mensais.

3. O recorrente sustenta que o inadimplemento da sanção pecuniária impede a progressão de regime, salvo comprovação de absoluta impossibilidade econômica de pagamento, ainda que de forma parcelada, razão pela qual requer a revogação do benefício.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em definir se a progressão do regime semiaberto para o aberto deve ser revogada em razão da ausência de prévio pagamento integral da pena de multa ou preservada diante do início superveniente do adimplemento parcelado da sanção pecuniária autorizado pelo Juízo da execução.

III. Razões de decidir

5. A pena de multa possui natureza de sanção penal autônoma e integra o título condenatório, de modo que seu inadimplemento deliberado pode obstar a progressão de regime, ressalvada a hipótese de impossibilidade econômica absoluta de pagamento, inclusive de forma parcelada.

6. A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça exige exame concreto da situação econômica do apenado, a fim de impedir que a sanção pecuniária se converta em obstáculo intransponível ao avanço no sistema progressivo.

7. No caso concreto, a premissa central do agravo — ausência de qualquer pagamento ou início de adimplemento da multa — foi superada por fato posterior à interposição do recurso, pois o agravado aderiu ao parcelamento autorizado pelo Juízo da execução e iniciou o recolhimento da sanção pecuniária.

8. O início superveniente do pagamento parcelado afasta a configuração de inadimplemento deliberado, pois evidencia que o reeducando não permaneceu inerte nem recusou voluntária e injustificadamente o cumprimento da obrigação.

9. A manutenção do regime aberto não implica extinção da pena de multa nem dispensa de seu recolhimento, cabendo ao Juízo da execução fiscalizar a continuidade do pagamento parcelado e adotar as providências cabíveis em caso de inadimplemento injustificado.

IV. Dispositivo e teses

10. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
: “1. O inadimplemento deliberado da pena de multa, caracterizado pela recusa voluntária e injustificada ao cumprimento da sanção pecuniária, pode obstar a progressão de regime, ressalvada a impossibilidade econômica absoluta de pagamento. 2. O início de pagamento parcelado da pena de multa, quando autorizado pelo Juízo da execução, afasta a premissa de inadimplemento deliberado e permite a manutenção da progressão, sem prejuízo da fiscalização da continuidade dos recolhimentos na origem”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 32 e 49; LEP, arts. 112 e 197.

Jurisprudência relevante citada
: STF, EP 12-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 8.4.2015; STJ, Tema 931; STJ, Tema 1152; STJ, AgRg no REsp n. 2.134.384/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10.6.2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.069.373/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. Conv. do TJDFT, Sexta Turma, j. 8.10.2024; TJMT, AgExPe n. 1006740-03.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 22.7.2025; TJMT, AgExPe n. 1023511-56.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 21.10.2025; TJMT, AgExPe n. 1036692-27.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 3.2.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se do agravo em execução penal n. 1008114-20.2026.8.11.0000, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Processo de Execução Penal n. 0029682-32.2016.8.11.0042, concedeu ao reeducando Jhonatan Alves Ventura a progressão do regime semiaberto para o regime aberto, sem condicioná-la ao prévio pagamento da pena de multa (Id. n. 348947868 ou mov. 240.1).

Consta dos autos que o agravado cumpre pena unificada de 20 (vinte) anos, 3 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, decorrente de condenações pela prática de dois crimes de roubo majorado e de um crime de tráfico de drogas, além de sanção pecuniária correspondente a 627 (seiscentos e vinte e sete) dias-multa, conforme cálculo Id. n. 348947877, p. 76 ou mov. 177.1.

Na decisão ora combatida, datada de 28.11.2024, a Magistrada de origem reconheceu o preenchimento do requisito objetivo em 7.7.2024 e, quanto ao requisito subjetivo, consignou a inexistência de faltas disciplinares recentes e comportamento compatível com o regime menos gravoso. Em relação à pena de multa, registrou a ausência de comprovante de pagamento, mas entendeu possível que a sanção pecuniária fosse quitada durante o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto, inclusive de forma parcelada, até o término da execução. Em razão disso, deferiu a progressão e determinou a intimação do reeducando para efetuar o pagamento dos dias-multa no prazo de 30 (trinta) dias, autorizando, desde logo, o parcelamento (Id. n. 348947868 ou mov. 240.1).

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente agravo em execução penal. Em suas razões, sustenta, em síntese, que a progressão de regime não poderia ter sido concedida sem a prévia verificação do pagamento da pena de multa ou da impossibilidade econômica do apenado. Argumenta que o agravado não deu início ao pagamento da sanção pecuniária, tampouco demonstrou ser hipossuficiente, circunstância que sequer teria sido ventilada na decisão agravada. Invoca precedentes do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça no sentido de que o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada impede a progressão de regime, salvo comprovação de absoluta impossibilidade econômica de pagamento, ainda que de forma parcelada. Ao final, requer a reforma da decisão, a fim de que seja revogada a progressão concedida ao agravado, por ausência de preenchimento dos requisitos subjetivos (Id. n. 348947867 ou mov. 264.1).

No curso do processamento do recurso, a defesa juntou documento de arrecadação referente ao pagamento da primeira parcela da pena de multa, informando que foi autorizado o seu parcelamento até o cumprimento final da pena, em até 120 (cento e vinte) vezes. A guia indica o valor total de R$ 28.815,91 (vinte e oito mil, oitocentos e quinze reais e noventa e um centavos), referente à multa criminal das Guias I, II e III, com parcela no valor de R$ 240,14 (duzentos e quarenta reais e quatorze centavos), vencível em 24.4.2025 (Id. n. 348947881, pp. 5-6 ou movs. 271.1-271.2).

Em contrarrazões, o agravado Jhonatan Alves Ventura pugna pelo desprovimento do recurso. Sustenta que a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o inadimplemento da pena de multa não constitui óbice automático à progressão de regime quando ausente prova concreta da capacidade econômica do apenado. Alega que compete ao Ministério Público demonstrar que o reeducando possui condições financeiras para adimplir a sanção pecuniária e que a manutenção do regime mais gravoso por motivo exclusivamente econômico viola os princípios da dignidade da pessoa humana, da individualização da pena e da ressocialização (Id. n. 348947871 ou mov. 292.1).

Instado a exercer juízo de retratação, o Juízo singular manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos e determinou a remessa do recurso a este Tribunal (Id. n. 348947872 ou mov. 295.1).

Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Gill Rosa Fechtner, opina pelo provimento do recurso, apresentando a seguinte ementa:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CONCESSÃO DO REGIME ABERTO INDEPENDENTEMENTE DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA. RECURSO MINISTERIAL.

1. A pena de multa possui natureza jurídica de sanção penal autônoma, integrando o sistema punitivo estatal, nos termos do art. 5º, XLVI, ‘c’, da Constituição Federal e dos arts. 32 e 49 do Código Penal.

2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado constitui óbice à progressão de regime prisional, ressalvada apenas a hipótese de demonstração inequívoca de impossibilidade econômica do apenado para efetuar o pagamento, ainda que de forma parcelada.

3. O Superior Tribunal de Justiça, em consonância com tal orientação, também reconhece que a ausência de pagamento da sanção pecuniária impede a progressão de regime quando não comprovada a incapacidade financeira do condenado.

4. No caso concreto, o apenado foi condenado à pena privativa de liberdade cumulada com sanção pecuniária correspondente a 627 dias-multa, sem que tenha promovido o respectivo adimplemento ou demonstrado incapacidade econômica para tanto.

5. A decisão agravada, ao conceder a progressão de regime independentemente da quitação da multa ou da comprovação de hipossuficiência financeira, diverge da orientação consolidada dos Tribunais Superiores e da jurisprudência desta Corte de Justiça.

6. Necessidade de reforma da decisão agravada, a fim de revogar a progressão de regime concedida, condicionando-se eventual concessão do benefício ao pagamento da pena de multa, ainda que de forma parcelada, ou à comprovação de impossibilidade econômica de seu adimplemento.

7. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO
” (Id. n. 351782864).

É o relatório.

Sem pedido de sustentação oral. Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta de julgamento, em sessão assíncrona (virtual).

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 197 da Lei n. 7.210/1984,
conhece-se
do agravo em execução penal.

A controvérsia recursal reside em definir se a progressão de regime prisional concedida ao agravado Jhonatan Alves Ventura deve ser revogada em razão da ausência de prévio pagamento da pena de multa cumulativamente imposta nas condenações que integram a execução.

Após exame dos autos, conclui-se que o recurso não comporta provimento.

O Ministério Público sustenta que o inadimplemento da pena de multa constitui óbice à progressão de regime, salvo comprovação de absoluta impossibilidade econômica de pagamento, ainda que de forma parcelada. Argumenta, no caso concreto, que o agravado não havia dado início ao pagamento da sanção pecuniária, tampouco comprovado hipossuficiência.

É certo que a pena de multa possui natureza de sanção penal autônoma e integra o título condenatório. Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que o inadimplemento deliberado da sanção pecuniária cumulativamente aplicada pode obstar a progressão de regime, ressalvada a hipótese de demonstração de impossibilidade econômica absoluta, inclusive para pagamento parcelado.

Nesse sentido, no julgamento do Agravo Regimental na Progressão de Regime na Execução Penal n. 12/DF, o Supremo Tribunal Federal assentou que “o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional”, ressalvando, contudo, que tal regra é excepcionada pela comprovação da absoluta impossibilidade econômica do apenado em pagar a multa, ainda que parceladamente.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, também tem reconhecido que o inadimplemento da pena de multa pode impedir a progressão de regime quando caracterizado como voluntário e injustificado. Contudo, a orientação jurisprudencial mais recente exige exame concreto da situação econômica do apenado, de modo a evitar que a sanção pecuniária se converta em obstáculo intransponível ao avanço no sistema progressivo.

Com efeito, ao revisitar o Tema 931/STJ, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou tese no sentido de que o inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a extinção da punibilidade diante da alegada hipossuficiência do condenado, salvo se o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, indicar concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária.

Embora referido precedente qualificado trate especificamente da extinção da punibilidade, sua
ratio decidendi
tem sido considerada na análise de benefícios executórios, inclusive da progressão de regime, sobretudo quando se discute a possibilidade de exigir do apenado, como condição absoluta para avanço no sistema progressivo, a quitação integral da pena de multa.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE QUE O APENADO TENHA CONDIÇÕES DE ADIMPLIR A PENA PECUNIÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. É consolidado no âmbito desta Corte Superior o entendimento de que o não pagamento da pena de multa obsta a progressão de regime, salvo se houver comprovação da hipossuficiência do apenado.

2. Sobre o aspecto da impossibilidade financeira do condenado, vale destacar que em 28/2/2024, no julgamento dos recursos especiais 2.090.454/SP e 2.024.901/SP, o Tema Repetitivo 931/STJ foi novamente revisitado pela Terceira Seção desta Corte Superior, tendo sido estabelecido que ‘[o] inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária’.

3. No caso dos autos, consoante se extrai do acórdão combatido, o Tribunal de origem confirmou a decisão do juízo da execução que reconheceu a possibilidade de progressão de regime, aduzindo restar evidenciada a hipossuficiência do condenado, ante a inexistência de qualquer elemento concreto que indique ter o réu condições de arcar com a pena de multa (e-STJ, fl. 3).

4. É importante destacar que, diversamente do entendimento que prevalecia nesta Corte antes do recente julgamento do REsp 2.024.901/SP, é ônus do Ministério Público comprovar que o réu tem condições de pagar a multa, e isso não foi feito aqui. Na ausência de provas que justifiquem conclusão contrária, enfim, a nova orientação definida pela Terceira Seção deste STJ privilegia a declaração da defesa sobre a hipossuficiência do apenado (...)” (STJ, AgRg no REsp n. 2.134.384/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma; data de julgamento: 10 de junho de 2024; data de publicação: 13 de junho de 2024).

No mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. TRANSBORDAMENTO DA COMPREENSÃO SEDIMENTADA A RESPEITO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. TEMA N. 931. RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA N. 2.090.454/SP E 2.024.901/SP. POSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. PATROCÍNIO DA DEFESA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. ROBUSTECIMENTO DA PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...) 2. De toda sorte, na mesma oportunidade, destacou-se que, ‘[n]as hipóteses de inadimplemento da pena de multa, a fim de que não se imponha ao reeducando uma barreira intransponível, a ponto de violar o princípio da ressocialização da pena, nem se frustre, por outro lado, a finalidade da execução penal, o Juízo da Execução Criminal deve, antes de obstar ou deferir a progressão de regime ao apenado, verificar o valor da multa fixada e analisar, a partir de elementos fáticos, a respectiva capacidade econômica do sentenciado, com vistas a viabilizar, de algum modo, ainda que de forma parcelada, o pagamento da multa. Precedentes’ (...)” (STJ, AgRg no REsp n. 2.069.373/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma; data de julgamento: 8 de outubro de 2024; data de publicação: 22 de outubro de 2024).

Esta Corte, em julgados recentes, também tem admitido a manutenção da progressão quando a exigência de pagamento integral e imediato da pena de multa se mostra incompatível com as circunstâncias concretas da execução, especialmente diante de indícios de limitação econômica e ausência de prova concreta de capacidade financeira pelo órgão ministerial. Nesse sentido, transcrevem-se precedentes:

“(...) O inadimplemento da multa não impede sua futura execução no juízo cível, e a concessão da progressão não implica extinção da obrigação pecuniária (...)” (TJMT, AgExPe n. 1006740-03.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 22 de julho de 2025; data de publicação: 5 de agosto de 2025).

“(...) Compete ao Ministério Público demonstrar concretamente a capacidade econômica do apenado, não bastando suscitar, de forma abstrata, o inadimplemento da multa. Na ausência dessa comprovação, presume-se a hipossuficiência, quando a defesa apresenta declaração acompanhada de documentos comprobatórios (...)” (TJMT, AgExPe n. 1023511-56.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 21 de outubro de 2025; data de publicação: 4 de novembro de 2025).

“(...) O inadimplemento da pena de multa não impede a progressão quando há prova ou indícios consistentes de hipossuficiência e o Ministério Público não elide tal condição (...)” (TJMT, AgExPe 1036692-27.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 3 de fevereiro de 2026; data de publicação: 10 de fevereiro de 2026).

No caso concreto, é necessário distinguir o momento da interposição do agravo e o atual estágio processual.

Quando o Ministério Público interpôs o recurso, em 26.3.2025, a decisão agravada havia concedido a progressão ao regime aberto sem prévio pagamento da multa. Nessa ocasião, o órgão ministerial sustentou que o agravado não havia dado início ao pagamento da sanção pecuniária nem comprovado impossibilidade econômica de fazê-lo.

Todavia, no curso do processamento do recurso, sobreveio fato relevante: a defesa juntou documento de arrecadação referente ao pagamento da primeira parcela da pena de multa, informando autorização de parcelamento em até 120 (cento e vinte) vezes. A guia indica valor total de R$ 28.815,91 (vinte e oito mil, oitocentos e quinze reais e noventa e um centavos), referente à multa criminal das Guias I, II e III, e parcela no valor de R$ 240,14 (duzentos e quarenta reais e quatorze centavos), vencível em 24.4.2025 (Id. n. 348947881, pp. 5-6 ou movs. 271.1-271.2).

Assim, a premissa central do agravo — ausência de qualquer pagamento ou início de adimplemento da pena de multa — foi superada por fato posterior à interposição do recurso.

Não se trata, portanto, de hipótese em que o apenado permaneceu inerte após ser intimado a pagar, parcelar ou comprovar impossibilidade econômica. Houve, ao revés, início de adimplemento superveniente da sanção pecuniária, em cumprimento à própria determinação judicial que autorizou o parcelamento.

A noção de inadimplemento deliberado, que fundamenta o óbice à progressão na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pressupõe recusa voluntária e injustificada ao cumprimento da sanção pecuniária. No caso concreto, esse pressuposto não se verifica, pois o agravado aderiu à forma de pagamento autorizada pelo Juízo da execução, mediante parcela em valor compatível com o parcelamento deferido.

O argumento ministerial de que a hipossuficiência não teria sido demonstrada não autoriza, por si só, a revogação da progressão neste momento processual. Isso porque, diante do início superveniente do pagamento parcelado da multa, a controvérsia já não se limita à ausência de comprovação econômica. Além disso, o Ministério Público não apontou elemento concreto de capacidade financeira incompatível com a modalidade de adimplemento autorizada pelo Juízo da execução.

Sob outro enfoque, a revogação da progressão, neste momento, configuraria medida desproporcional. A decisão agravada foi proferida em 28.11.2024, e, desde então, o agravado passou a cumprir o regime aberto sob fiscalização do Juízo da execução. Não há, neste instrumento, notícia de falta grave, descumprimento das condições impostas ou abandono formal do parcelamento.

A ausência de comprovação, neste recurso, do pagamento sucessivo de todas as parcelas não autoriza, por si só, a cassação da progressão. Eventual interrupção posterior deverá ser apurada na origem, com observância do contraditório, podendo ensejar as providências cabíveis, caso demonstrada recusa injustificada ao pagamento.

Nesse contexto, embora a decisão agravada não tenha condicionado a progressão ao prévio pagamento da multa, a situação superveniente demonstrada nos autos afasta a necessidade de revogação do benefício. A preservação do regime aberto não implica extinção da sanção pecuniária nem dispensa de seu recolhimento; apenas reconhece que, diante do início do parcelamento, não subsiste fundamento suficiente para cassar a progressão já concedida.

Registre-se, por fim, que o Tema 1152/STJ, que versa sobre a definição de o adimplemento da pena de multa imposta cumulativamente na sentença condenatória constituir, ou não, requisito para deferimento da progressão de regime, encontra-se afetado, sem determinação de suspensão dos processos pendentes, o que autoriza o julgamento da matéria com base na jurisprudência atualmente aplicável e nas peculiaridades do caso concreto.

Portanto, não há fundamento suficiente para revogar a progressão concedida ao agravado.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, nega-se provimento ao agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mantendo-se a decisão que concedeu ao agravado Jhonatan Alves Ventura a progressão ao regime aberto, sem prejuízo de o Juízo da execução fiscalizar a continuidade do pagamento parcelado da pena de multa e adotar as providências cabíveis em caso de inadimplemento injustificado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026